Tribunal: TJSP
Processo: 1505768-84.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de grande quantidade de maconha – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Negativas isoladas – Responsabilidade dos acusados comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Plena indicação de que os acusados se dedicam a atividades ilícitas e estão ligados a organização criminosa – Redutor previsto no

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de grande quantidade de maconha – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Negativas isoladas – Responsabilidade dos acusados comprovada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Plena indicação de que os acusados se dedicam a atividades ilícitas e estão ligados a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Inaplicabilidade – Pena e regime prisional correto – Recursos improvidos.